Tribunal: TJPA
Processo: 0010525-49.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010525-49.2018.8.14.0065

APELANTE: DANIEL ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: VICTOR DA COSTA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, §
1º, I E II, DO CPB.

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR COMINADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.
NÃO PROVIMENTO.

CONSOANTE DISPÕE O ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL: "SÃO EFEITOS DA CONDENAÇÃO: I - TORNAR CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME". COM A ALTERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI FEDERAL N. 11.719/08, O INCISO IV DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, POSSIBILITOU QUE O JUIZ, AO PROFERIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, CONSIDERANDO OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO, QUE, NO CASO DOS AUTOS, PRECISOU SER INTERNADO E PASSOU POR CIRURGIA, FICANDO COM DEFORMAÇÃO PERMANTENTE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESTANDO DEVIDAMENTE RESPEITADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
QUANTUM
COMINADO QUE NÃO SE MOSTRA EXAGERADO, ASSIM COMO NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA O APELANTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Xinguara, que o condenou, em razão da prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, I e II, do Código Penal, a pagar indenização no valor equivalente a 05 (cinco) salários-mínimos à vítima.

Narrou a denúncia, ID 14096516, que no dia 08 de outubro de 2018, durante a madrugada - por volta das 01h00min, no local conhecido como “Bar do Cowboy”, localizado na rua São Geraldo, distrito do Rio Vermelho, Município de Xinguara, o ora apelante, agindo com
animus necandi
, desferiu golpes de arma branca, canivete, contra a vítima Sidônio Almeida da Silva.

Conforme os autos, a vítima estava no local supramencionado quando o ora apelante chegou e iniciou com aquela uma discussão e em seguida sacou do canivete e passou a desferir golpes naquela, lesionando sua barriga e boca, sendo acionados policiais militares que, após prestarem socorro à vítima, saíram em diligências e efetuaram a prisão do ora apelante.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, II e IV e VI, do CPB e indenização à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPB.

Laudo de Exame de corpo de delito nº 2020.01.0069000-TRA, documento de ID 11408600, comprovando as lesões sofridas pela vítima, sendo, às fls. 05/07, recebida a denúncia.

Em ID 14096516, fls. 21/25, resposta à acusação.

Em ID 14096516, fls. 27/28, recebida a denúncia.

Em ID 14096516/17, Termo de Audiência, mídia em ID 14096519/28 e 14096540/55, alegações finais orais.

Em Sentença, ID 14096539, o magistrado singular reconheceu parcialmente procedente a denúncia, desclassificando a conduta do ora apelante, que restou condenado nas penalidades do art. 129, § 1º, I e II, do CPB, restando suar pena final e definitiva em 02 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 05 salários-mínimos de indenização à vítima.

Em razões recursais, ID 14096557, requereu a defesa, em tópico único, a exclusão da condenação em danos morais, sob a alegação de que que é apelante hipossuficiente, representado pela Defensoria Pública, sendo o
quantum
da condenação desproporcional.

Em contrarrazões, ID 14096559, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 14864716, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Xinguara, que o condenou, em razão da prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, I e II, do Código Penal, a pagar indenização no valor equivalente a 05 (cinco) salários-mínimos à vítima.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA
:

Pretende a defesa, em primeiro e único tópico, que se decote da pena a indenização ou, se não for este o entendimento, que seja o
quantum
cominado reduzido a patamar proporcional à pena corporal efetivamente cominada, qual seja, 01 (um) salário-mínimo.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

O 387, inc. IV, do Código Processual Penal, introduzido pela Lei 11.719/2008, incluiu a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, e, para tanto, basta que o Ministério Público ou a parte o tenha requerido, nao podendo o magistrado cominar a indenização de ofício, devendo ser dado às partes oportunidade de se manifestar sobre o pedido, como no caso em apreço, de onde se denota que o pedido foi formulado pelo representante do órgão ministerial já na inicial acusatória, não tendo o ora apelante, em sua contestação, feito qualquer manifestação acerca do pedido ministerial, assim como não o fez em suas alegações finais, como se denota da mídia colacionada em ID 14096547, contendo alegações finais orais defensivas.

Assim, só seria possível o decote da condenação se não houvesse pedido expresso para sua cominação, porém, como já explicitado, este não é o caso dos autos, sendo dever do magistrado a condenação do réu, em patamar que entender necessário e suficiente ao ressarcimento da vítima pelos danos sofridos que, pelo que consta dos autos, foram graves, pois passou por cirurgia, tendo ficado hospitalizada por longo período, não se mostrando o valor cominado exagerado ou desproporcioanl, pois o que está a ser reparado é o dano sofrido pela vítima. Portanto, ainda que
o Ministério Público tenha deixado de estabelecer um valor líquido e certo da indenização em favor da vítima, quando do oferecimento da denúncia, postulou, expressamente, pela reparação, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e, não obstante as alegações defensivas, entendo que o valor mínimo arbitrado, o equivalente a cinco salários mínimos, se mostra proporcional, mormente por não ter o apelante trazido aos autos qualquer prova de sua alegada hipossuficiência econômica.

Acerca da possibilidade da condenação é a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APLICAÇÃO DO ART. 91, I, DO CP. EFEITO EXTRAPENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 91, I, do Código Penal: "são efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". Referido dispositivo trata do efeito extrapenal genérico da condenação, de efeito automático, pois não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória para se tornar título executivo judicial a embasar eventual propositura da ação civil ex delicto. 2. Com a alteração instituída pela Lei Federal n. 11.719/08, o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal - CPP possibilitou que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Assim, o aludido dispositivo apenas permitiu a antecipação do momento processual para fixação de um valor mínimo para reparação de danos causados por uma infração penal. 3. Esta Corte Superior de Justiça entende que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1296627 PR 2018/0120160-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de faze-lo. 2. No caso concreto, a magistrada de primeiro grau entendeu demonstrado a existência do dano moral, fixando um valor mínimo de indenização. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1641257 DF 2016/0314836-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017).

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o
quantum
que se refere ao dano moral. 3. Recurso especial improvido. (STJ - Resp no 1.585.684 - DF 2016⁄0064765-6. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. j. em 09/08/2016. DJe 24/08/2016).

Acerca da possibilidade de cominação de indenização por dano moral à vítima, quando devidamente requerida, bem como pela manutenção do quantum cominado, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“De outro modo, como não há parâmetros para a fixação do dano moral, o valor mínimo deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório nem fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. In casu, temos que o valor fixado pelo juízo em 05 salários mínimos, não se mostra exasperado, em razão dos danos sofridos pela vítima que de maneira brutal, sofreu lesões corporais com golpes de arma branca, tipo canivete, na região da barriga e da boca da vítima.

Nessa toada, entendemos que a r. sentença deve ser mantida para que seja pago o valor indenizatório, uma vez que este atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Não há, portanto, como se promover a almejada exclusão ou redução do
quantum
da indenização, nos termos da fundamentação supra.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 21

de agosto de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2023